Tribunal: TJES
Processo: 5014430-68.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014430-68.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: DELCIDES MARTINS SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA. ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de débito decorrente de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo consumidor e condenou ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a autenticidade do contrato de empréstimo consignado firmado eletronicamente; (ii) examinar a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados; (iii) analisar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não comprovada a autenticidade da assinatura eletrônica no contrato bancário, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, conforme ônus probatório imposto à instituição financeira (art. 429, II, do CPC e Tema 1061/STJ).

4. A devolução em dobro dos valores descontados é cabível quando verificada a cobrança indevida, sendo dispensável a demonstração de má-fé (EREsp 1.413.542/RS).

5. Caracterizado o dano moral pela indevida contratação de empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário, sendo razoável o valor fixado em R$ 3.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A instituição financeira que não comprova a autenticidade da assinatura eletrônica em contrato de empréstimo consignado responde pela nulidade do pacto e devolução dos valores indevidamente descontados.”

2. “A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida mesmo sem prova de má-fé, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.”
3. “Configura dano moral a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário por contrato não reconhecido.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC, arts. 373, II; 429, II; CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 5010180-55.2023.8.08.0011, 1ª Câmara Cível, Relatora: Des. Janete Vargas Simões, DJe 14.03.2025.

TJES, Apelação Cível nº 5001509-08.2021.8.08.0013, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Substituto Aldary Nunes Júnior, DJe 20.03.2025.

STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021.

STJ, Tema 1061 – Ônus da prova da autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5014430-68.2022.8.08.0011
.

APELANTE:
BANCO
AGIBANK
S
. A.

APELADO:
DELCIDES MARTINS SOUZA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

Banco Agibank S. A. interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Quinta Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da “ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, com repetição de indébito e pedido liminar” proposta em face dele por Delcides Martins Souza, que julgou “parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débito e condenar o banco requerido: 1.
a
o pagamento, em dobro, de todos os valores descontados do benefício previdenciário do requerente, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença; 2. a indenizar o autor pelo dano moral sofrido, que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais).”
D
eve
ndo-se
observar “o desconto de R$ 311,43, comprovadamente recebidos pelo requerente”.

Condenou também “o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico.”

Nas razões recursais, alegou o apelante, em síntese, que: 1) “a parte Apelada celebrou por livre e espontânea vontade, o produto bancário denominado empréstimo consignado representado pelo termo de adesão juntado na peça de defesa”; 2) “fora disponibilizado para a parte autora a quantia de R$311,43”; 3) “não há que se falar em repetição de indébito se não houve sequer pagamento e quiçá a maior”; 4) “razão alguma há para o arbitramento de danos morais, vez que inexiste nos autos qualquer prova de abalo moral”
;
5) a condenação por danos morais deve ser minorada.

Requereu o provimento do recurso para reformada a respeitável sentença e que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, bem como requer a redução dos danos morais.

A matéria recursal está ligada
a
pretensões indenizatória
s

(por danos materiai
s e morais)
e declaratória
de

nulidade de
contrato de empréstimo bancário consignado,
cujas proposições
debatem

vício na formação do negócio jurídico
por
falta de manifestação de vontade
d
o
consumidor,
em que se alega
não ter assinado o instrumento contratual
e
não
ter conhecimento de tais negociações,
buscando-
se
ine
xigibilidade do pacto contestado
com
a paralisação d
os
descontos

mensais
realizados diretamente
do
benefício previdenciário d
a

consumidor
a
.

Contestada a assinatura aposta em documentos apresentados como prova de determinada relação jurídica, dispõe o art. 428, I, do Código de Processo Civil que “cessa a fé do documento particular quando: I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade” e o art. 429, II, do mesmo diploma legal, estabelece que “incumbe o ônus da prova quando: II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.”

A respeito do ônus da prova na questão de autenticidade do documento, o Superior Tribunal de Justiça firmou,
por meio
do Tema 1061, o entendimento de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”.

Portanto, era responsabilidade do banco
recorrido
comprovar a autenticidade da assinatura no contrato de empréstimo, o que efetivamente não aconteceu. Isso se deve ao fato de que os documentos apresentados pelo banco, notadamente no id 12804535 (PROPOSTA DE ADESÃO AO CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO) em que consta “
assinado eletronicamente por meio do Whatsapp com biometria
”
, sem, contudo, conter a geolocalização
do assinante e demais dados para verificação e validação, não
são
suficientes para validarem a assinatura e, consequentemente, a legitimidade do contrato.

Não logrou êxito ainda em comprovar que a quantia de R$311,43 (trezentos e onze reais e quarenta e três centavos) foi de fato recebida pelo consumidor, não fazendo, pois, jus ao abatimento dessa quantia em sua condenação.

Além do mais
,
o magistrado
sentenciante
salientou que as “cópias de contrato eletrônico, fotografia, documentos pessoais do autor e comprovante de TED”... “por si sós, não comprovam... a contratação do referido empréstimo, notadamente porque não há qualquer tipo de assinatura no contrato. A instituição financeira demandada tão somente forneceu uma foto do cliente como se fosse a sua assinatura, sem ao menos trazer algum tipo de certificado digital.”

Seguindo esse raciocínio,

foi

acertada a conclusão da respeitável sentença, uma vez que o réu não conseguiu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC), qual seja, a efetiva demonstração de vontade em contratar o empréstimo. Logo, restou comprovada a falha da instituição financeira, uma vez que ficou demonstrado que o
apelante
não se cercou dos mínimos cuidados exigidos quando da pactuação do contrato.

Consoante art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços, é objetiva, porquanto é preciso apenas que haja comprovação do dano suportado pelo consumidor, inexistindo, portanto, necessidade de elemento volitivo.

No que concerne à repetição dos valores descontados, acompanho o entendimento consolidado no EREsp 1.413.542/RS
(
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
data do julgamento:
21-10-2020,
data da publicação/fonte:
DJe 30-3-2021)
, segundo o qual a devolução em dobro independe de demonstração de má-fé, bastando a ilicitude da cobrança. Todavia, considerando que a tese firmada pelo STJ passou a ter aplicabilidade obrigatória apenas a partir da data da publicação do referido acórdão (30/03/2021), impõe-se modular os efeitos da condenação, para determinar a restituição simples dos valores anteriores a essa data, mantendo-se a repetição em dobro,
visto que
a suposta assinatura do
contrato é de novembro de 2021 (id 12804535)
.

Existindo conduta ilícita por parte do Banco, ora
apelante
, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, a sua existência induz à
manutenção
do
pleito
. É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios, entendo razoável o arbitramento da indenização em R$3.000,00 (
três
mil reais), que proporcionará em algum conforto ao ofendido sem a ele proporcionar enriquecimento sem causa.

Oportunamente colaciono julgados em sentido idêntico:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA FÍSICA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

[...]

4. A indenização por danos morais é fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora a partir da data do evento danoso (primeiro desconto) e correção monetária a partir da data do arbitramento (arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do CC).

[...]

(Apelação Cível n. 5010180-55.2023.8.08.0011,
Primeira
Câmara Cível, Relator Des.
Janete Vargas Simões
, data da publicação/fonte: Dje 14-13-2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. PRECLUSÃO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVA PERICIAL. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

7. O dano moral é configurado in re ipsa, pois os descontos indevidos afetaram verba alimentar do consumidor, sendo o valor de R$ 3.000,00 adequado à compensação do prejuízo e à função pedagógica da condenação.

[...]

(Apelação Cível n. 5001509-08.2021.8.08.0013,
Quarta
Câmara Cível, Relator Des.
Aldary Nunes Júnior
, data da publicação/fonte: Dje 20-03-2025).

Posto isso,
nego
provimento
ao recuso
e majoro a verba honorária sucumbencial devida pelo apelante para 15% (quinze por cento)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator.